Tribunal: TJDFT
Processo: 0726446-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726446-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERALDO DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ( no 0713063-59.2022.8.07.0018) ajuizada por ERALDO DA SILVA PEREIRA que, acolheu, em parte, a impugnação aos cálculos apresentada pela parte agravante/executada. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 235119956-na origem): "Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ERALDO DA SILVA PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: a) que o requerente não é parte legítima, pois não estava filiado(a) a época da propositura da ação coletiva; b) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; c) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. A parte exequente juntou resposta à impugnação. Punga pela improcedência das alegações do DF. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente observo que o acórdão de ID 234327244 deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte exequente para anular a r. sentença proferida no ID 140104891 e determinar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Assim, restou afastada a alegada ilegitimidade ativa da parte exequente, bem como reconhecida a limitação da condenação à data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997. Veja-se: ACÓRDÃO ID 224327244 APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR ANTERIORMENTE VINCULADO À FUNDAÇÃO, POSTERIORMENTE INTEGRADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LEI DISTRITAL N. 2.294/99. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 2. Há época da propositura da ação coletiva, o exequente era servidor de pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica própria, e não seria representado pelo SINDIRETA. Apesar disso, conforme a Lei Distrital n. 2.294/99, o Distrito Federal assumiu todos os direitos, deveres e obrigações inerentes às fundações com extinção autorizada por essa lei, dispondo que os servidores vinculados a tais pessoas jurídicas seriam integrados aos quadros do Distrito Federal. 2.1. Destaca-se que no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva, o exequente já estava nos quadros de servidores da Administração Direta. 3. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO ID 234328364 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSO ENFRENTAMENTO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). 2. Embora o embargante tenha deduzido o pedido de recebimento das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 2002 nas razões recursais da apelação, tal pleito não foi enfrentado pela Quinta Turma Cível, motivo pelo qual a omissão deve ser sanada, porém sem efeitos modificativos do acórdão embargado. 3. Da leitura da fundamentação da sentença e do acórdão proferidos no bojo da ação coletiva, constata-se que a discussão referida na demanda abrangeu apenas as parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, quais sejam, as havidas entre a interrupção do pagamento do benefício e a data da impetração do writ. 4. Ainda que não tenha constado expressamente do dispositivo sentencial, não se pode desconsiderar a limitação temporal efetuada no bojo da fundamentação da sentença e do acórdão da ação coletiva, que estabeleceram como termo ad quem da condenação a data da impetração do writ (28/4/1997), sob pena de ensejar o recebimento em duplicidade das parcelas, porque já abrangidas pelo mandamus. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos. Assim, resta pendente tão somente a análise da controvérsia quanto aos parâmetros de cálculo. No ponto, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por fim, quanto à metodologia de aplicação da SELIC, a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021,a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF. Conforme mencionado, restou preclusa a decisão que determinou que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o do CPC. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 133189082. Não há óbice ao prosseguimento da execução, quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF ao ID 137430275. Com base nos cálculos ID 137430275 (data de atualização 30/06/22), expeça-se RPV de R$ 7.943,21, mais custas de R$ 247,62, em favor de ERALDO DA SILVA PEREIRA, com reserva de h. contratuais, bem como RPV de R$ 794,32 em favor de M DE OLIVEIRA. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham ao gabinete para sequestro, e subsequente expedição de alvará de levantamento. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Independente de preclusão, com base nos cálculos ID 137430275 (data de atualização 30/06/22), expeça-se RPV de R$ 7.943,21, mais custas de R$ 247,62, em favor de ERALDO DA SILVA PEREIRA, com reserva de h. contratuais, bem como RPV de R$ 794,32 em favor de M DE OLIVEIRA. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos." A parte agravante alega em suas razões recursais (ID 73496567), em síntese, que a decisão agravada incorre em anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que a Taxa SELIC, por sua própria natureza, já engloba correção monetária e juros de mora, não podendo, portanto, incidir sobre base de cálculo que contenha esses mesmos encargos. Aduz que a base de cálculo adotada pelo juízo a quo, que considera o montante consolidado (principal atualizado + juros), implica em cobrança de juros sobre juros, em afronta à Emenda Constitucional n. 113/2021, à Súmula 121 do STF e ao disposto no Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura). Invoca, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no sentido de que a Taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, a partir da publicação da EC n. 113/2021 (09/12/2021), sendo vedada sua aplicação sobre valores já acrescidos de juros de mora. Defende que a eventual aplicação do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ ao caso concreto seria inconstitucional, por configurar violação ao princípio da legalidade orçamentária e à separação de poderes, bem como extrapolação da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça. Requer a reforma da decisão interlocutória e, sucessivamente, a suspensão do processo até o julgamento da ADI n. 7.435/RS e do Tema 1.349 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, os quais versam justamente sobre a legalidade da metodologia de cálculo da Taxa SELIC sobre débitos da Fazenda Pública. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pelo agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido o col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007). (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000). No caso concreto, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. O título executivo judicial objeto da execução foi formado a partir de sentença com trânsito em julgado no bojo da ação coletiva no processo n.o 32159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996 (ID 133189081- na origem). O Distrito Federal foi condenado na referida ação a pagar os servidores as prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Quanto à metodologia de aplicação da SELIC, a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Assim, a priori, não se verifica irregularidade na forma da realização dos cálculos. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o risco de dano deve ser atual, concreto e específico, não sendo suficiente alegações genéricas, sem apresentar fatos. Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital